Tribunal: TJDFT
Processo: 0718711-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão da autora para declarar o seu direito à isenção de imposto de renda incidente sobre pensão militar recebida da PMDF, em razão do acometimento por doença grave (Síndrome Pós Poliomielite - SPP) e paralisia irreversível e incapacitante, bem como condenar o ente estatal ao ressarcimento do imposto retido.

2. Na origem, a autora sustentou que é pensionista militar da PMDF e portadora de doença grave (Síndrome Pós Poliomielite - SPP) a qual lhe ocasionou paralisia irreversível e incapacitante. Pleiteou, assim, o reconhecimento de inexistência de relação jurídica com o ente estatal demandado no que diz respeito à obrigação de pagamento de imposto de renda, além da restituição do indébito tributário descontado em sua folha de pagamento.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado em relação ao Distrito Federal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em seu recurso, o Distrito Federal aduz que a prova documental acostada à exordial não se mostra suficiente para a comprovação do direito pretendido. Sustenta que o laudo médico apresentado não traz declaração expressa de acometimento por paralisia irreversível e incapacitante, não sendo possível afirmar que a autora é portadora de doença prevista em lei. Argumenta que embora o Superior Tribunal de Justiça dispense a comprovação da doença por Junta Médica Oficial, o caso em análise exige a produção de laudo pericial emitido por órgão oficial a fim de que a isenção seja reconhecida.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise do direito da autora ao benefício de isenção de imposto de renda.

6. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598).

7. No caso dos autos, o douto juízo sentenciante registrou que o documento/laudo médico apresentado pela requerente contém indicação de sequela de poliomielite, sendo claro quanto à sua impossibilidade definitiva do retorno às atividades laborais. Portanto, a prova documental apresentada é suficiente para atestar o direito pleiteado.

8. Nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988, ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas físicas portadoras de, dentre outras doenças, paralisia irreversível e incapacitante.

9. A tese firmada no Tema Repetitivo 520 pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.”

10. No caso, o documento médico particular colacionado aos autos atesta que a recorrida apresenta sequela de poliomielite acometendo os membros inferiores, com piora progressiva e dores intensas, não tendo condições, de modo definitivo, de retornar às suas atividades laborativas. Decorre que o direito subjetivo à isenção do Imposto de Renda está devidamente comprovado, fazendo a autora jus à isenção de imposto de renda sobre o rendimento de pensão, na forma prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

11. Comprovado o direito à isenção, cabível o ressarcimento das quantias indevidamente retidas.

12. Recurso conhecido e não provido.

13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.